Tribunal: STF
Processo: MS 21732
Classe: MS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-10-04
Data de publicação: 1995-10-04

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE
 CONTAS DA UNIÃO E DO TRT DA 10ª REGIÃO. APOSENTADORIA DE JUIZ DE
TRABALHO PRESIDENTE DE JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO: VANTAGENS
DOS INCISOS I E II DO ART. 184 DA LEI Nº 1.711/52. CARREIRA DE JUIZ
DO TRABALHO.
           1. O Juiz do Trabalho Presidente de JCJ,
ao se aposentar, tem direito aos proventos correspondentes ao
vencimento do nível imediatamente superior, como previsto no art.
184, I, da Lei nº 1.711/52; não tem direito ao aumento de 20%,
previsto no inc. II do mesmo artigo, porque não é ocupante da última
 classe da carreira.
           2. A carreira de Juiz do Trabalho é
 composta de três classes: Substituto, Presidente de Junta de
Conciliação e Julgamento e de Tribunal  Regional do Trabalho; a
investidura de Juiz do Trabalho Presidente de JCJ em  cargo de Juiz
de TRT é feita por promoção (art. 115, pár. único, inc. I, da
Constituição).
           3. Mandado de segurança conhecido, mas
indeferido.